Tribunal: CARF
Processo: 12448.907554/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907554/2015-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.794 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
RESSARCIMENTO PIS/COFINS
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Régis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Ausente o conselheiro Vinicius Guimarães, substituído pelo conselheiro Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata o processo de pedido de ressarcimento de PIS/Cofins no regime não-
cumulativo. No ano de 2013 o interessado transmitiu diversos pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS/Cofins vinculados à exportação, referentes a trimestres que se iniciaram em
julho/2009 e findaram em dezembro/2011, pedidos esses por vezes cumulados com declarações
de compensação.
Em 2015 foi aberto procedimento de fiscalização para o conjunto dos pedidos,
tendo sido constatado, inicialmente, que grande parte dos valores utilizados como crédito
decorriam de despesas de depreciação, razão pela qual o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos comprobatórios das aquisições e memória do cálculo das despesas em planilha que
contivesse, ao menos, o nome do bem, taxa mensal de depreciação, data de aquisição, valor
depreciado no mês e conta contábil do ativo onde o bem estivesse registrado.
Em um primeiro momento, o contribuinte entregou planilha relativa apenas a
2009, por meio da qual a fiscalização constatou que parte considerável dos bens depreciados
eram rebocadores ou suas modernizações, cujo valor contábil superava em muito o dos demais
bens depreciados, porque utilizada a depreciação acelerada na proporção mensal de 1/48 do valor
do bem, fórmula alternativa contida na Instrução Normativa RFB no 457/2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907554/2015-54
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907554/2015-54

Diante do cumprimento parcial à intimação, a fiscalização reintimou o interessado
a apresentar a memória de cálculo relativa aos anos 2010/2011, bem como documentação que
comprovasse a propriedade das embarcações e rebocadores.
Foi entregue a planilha requerida, mas o comprovante de aquisição de apenas um
rebocador, denominado Guanabara, e solicitada a dilação do prazo para entrega dos
comprovantes dos demais rebocadores.
Como o prazo decadencial para eventual exigência relativa aos débitos
confessados já havia atingido o ano de 2009, e no intuito de evitar que o mesmo se desse em
relação aos anos de 2010/2011, a fiscalização optou por encerrar o procedimento, considerando
que, independentemente da comprovação de propriedade dos rebocadores, já havia elementos
suficientes para a decisão. Partindo da premissa de que não era possível aplicar a depreciação de
1/48 ao caso, ainda que tivesse sido comprovada a propriedade da totalidade dos rebocadores, o
crédito seria insuficiente para homologar as compensações.
Anexou-se à Informação Fiscal o cálculo da despesa na depreciação normal,
conforme a Instrução Normativa SRF no 162/1998, em duas hipóteses, com a totalidade dos
rebocadores e apenas com o comprovado, para demonstrar que em qualquer situação não havia
crédito suficiente para quitar os débitos confessados.
Foi admitida a depreciação com a proporção de 1/48 para parte dos bens listados
como “Créditos Considerados – Acelerada – 2010/2011”, excluídos os rebocadores. Em relação
a eles foi aceita a despesa relativa apenas ao Guanabara. Foram também glosados os bens
adquiridos anteriormente a 01.05.2004 e o valor dos créditos oriundos de período anterior
(2008), por ausência de comprovação (no item 16 do Termo de Intimação a interessada foi
intimada a comprovar a origem do valor de R$ 55.245.876,19 informado na linha 10 da ficha
06A do Dacon, mas não apresentou documentação).
Com base na Informação Fiscal, foram emitidos os despachos decisórios,
indeferindo os pedidos e não homologando as compensações, assim como foram lançadas as
respectivas multas isoladas, apensadas aos processos principais.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada trouxe os seguintes
argumentos, aqui expostos de forma sintética:
 alegou que não apresentou as notas fiscais de aquisição das embarcações
porque foi concedido prazo exíguo para o levantamento da documentação,
mas que havia providenciado a sua juntada nesta fase para demonstrar que
foram todas adquiridas/modernizadas em período posterior a 01.05.2004;
 apresentou histórico da legislação relativa à depreciação para demonstrar
que evoluiu no sentido de permitir que fosse creditada em prazo cada vez
mais curto, resumindo as três formas de apropriação desses encargos da
seguinte forma: mensalmente, em função do prazo de vida útil
estabelecido em tabela da RFB; à razão de 1/48 por mês, com base no § 14
do art. 3o da Lei no 10.833/2003; e imediatamente, nos termos da Lei no
11.774/2008, regra vigente a partir de 2012;
 adotou a forma acelerada de depreciação do § 14 por entender que
embarcações enquadram-se no conceito de “máquinas e equipamentos”,
em uma interpretação sistemática e teleológica da legislaçaõ;
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907554/2015-54

 a Receita Federal alterou o entendimento anterior de que veículo poderia
ser depreciado à razão de 1/48, a exemplo do que consta nas Soluções de
Consulta no 10/2011 e 116/2005;
 a Solução de Consulta Cosit no 7/2015 apresenta interpretação equivocada,
fazendo referência indevida ao art. 111 do CTN, pois o caso não se trata de
outorga de isenção, além de o referido artigo não impor um método
específico de interpretação, mas prestar-se apenas a impedir o recurso à
analogia e equidade como forma de integração de normas;
 o § 14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003 contém atecnia na redação, ao não
mencionar os “outros bens incorporados ao ativo imobilizado”, constante
no inciso VI do caput do art. 3o da Lei; e
 o Guia Prático do EFD Contribuições permite identificar os bens
imobilizados tanto de forma individualizada como por grupos de bens da
mesma natureza ou destinação.
Instruiu sua Manifestação com: Dacon; Informação Fiscal; Despacho Decisório;
Auto de Infração para exigência da diferença de tributos e respectiva Impugnação (processo no
11052.720014/2015-49); Solução de Consulta Cosit no 7/2015; notas fiscais das embarcações;
laudos técnicos das embarcações; e jurisprudência favorável à sua tese, além dos documentos de
constituição e representação da empresa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a manifestação de
inconformidade improcedente, adotando como principais fundamentos:
 correta a desconsideração dos bens adquiridos anteriormente a 01.05.2004,
por vedação legal ao aproveitamento de crédito em relação a esse período;
 sobre as diversas notas fiscais juntadas para comprovação de propriedade
das embarcações, ainda que de período posterior a 01.05.2004, não foi
demonstrado de forma clara o vínculo entre o bem adquirido e o crédito
tomado, além de existir divergência entre o valor da nota e aquele
constante na planilha de depreciação, bem como notas nas quais não se
consegue enxergar o nome da embarcação;
 o cálculo da depreciação com base no valor de aquisição à razão de 1/48
ao mês é permitido apenas para máquinas e equipamentos, não alcançando
rebocadores, classificados no capítulo 89 do Sistema Harmonizado;
 aplica-se ao caso a Solução de Consulta Cosit no 7/2015;
 o guia prático EFD Contribuições especifica os códigos passíveis de serem
usados, mas não define se embarcação é ou não sinônimo de “máquinas e
equipamentos”.
No Recurso Voluntário a recorrente repisou os argumentos anteriores, ressaltando
que a primeira instância não apreciou apropriadamente a documentação juntada, apta a
comprovar a propriedade dos rebocadores.
É o relatório.

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907554/2015-54

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O primeiro aspecto a salientar, para fins de definição do tratamento da lide, é que
o despacho decisório foi emitido sem o recebimento de toda a documentação apta a comprovar a
propriedade e a data de aquisição das embarcações, pelas razões expostas no relatório.
Assim, em relação à parte glosada não foram apreciados os requisitos previstos na
legislação vigente à época, Instrução Normativa no 457/2004, que assim dispõe sobre o cálculo e
utilização dos créditos de PIS/Cofins decorrentes dos encargos de depreciação:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em
relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de 1o de maio
de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no
art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os
encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços; e
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das
Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de 1998, e no 130, de 10 de
novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição
de bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado; ou
II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos,
novos, relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de 2004, e no 5.173,
de 6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do Decreto no 5.222, de
30 de setembro de 2004, adquiridos a partir de 1o de outubro de 2004, destinados
ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente.
§ 3o Fica vedada a utilização de créditos:
I - sobre encargos de depreciação acelerada incentivada, apurados na forma
do art. 313 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR de 1999); e
II - na hipótese de aquisição de bens usados. (grifado)
Pelo excerto acima vê-se que não apenas deve ser comprovada a propriedade do
ativo imobilizado, mas a data de sua aquisição e que ele se destina à prestação de serviços, bem
como não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 3o do art. 1o.
Em que pese a eventual deficiência das provas juntadas, como a dificuldade de
leitura do nome da embarcação em determinada nota fiscal, como afirma a primeira instância, os
documentos que chegaram a ser apresentados à fiscalização foram reconhecidos, gerando crédito
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907554/2015-54

para o interessado. E na manifestação de inconformidade foram trazidos as provas faltantes, não
se constatando nenhuma omissão por parte do interessado.
Dessa forma, diante da documentação já acostada aos autos e das dúvidas
suscitadas pela primeira instância, ainda não sanadas, se faz necessária a conversão do
julgamento em diligência. Efetuados os devidos esclarecimentos esta Turma poderá apreciar as
questões de direito, em especial se para o bem em questão aplica-se a depreciação normal ou
acelerada. Ademais, está apenso a este processo a formalização da multa isolada de 50% sobre o
débito decorrente da não homologação da compensação.
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem responda aos seguintes quesitos, relativos aos rebocadores glosados, a partir
da análise da documentação juntada e/ou outra que se fizer necessário apresentar:
1. em relação a cada um dos rebocadores, informar se foram atendidos todos
os quesitos do art. 1o da IN SRF no 457/2004, a saber, se a interessada é
proprietária dos bens, se foram adquiridos/modernizados a partir de
01.05.2004, se são utilizados para a prestação de serviços e se o valor
lançado corresponde exatamente ao valor da nota (a DRJ apontou que
existiria alguma divergência);
2. informar se algum bem incorre nas vedações previstas no § 3o, a saber, se é
bem usado ou se trata de encargos depreciação acelerada incentivada,
apurados na forma do art. 313 do RIR/1999;
3. apresentar relatório conclusivo sobre a eventual alteração no direito
creditório em virtude dos ajustes, efetuando cálculo tanto para a
depreciação normal (§1o) como para a depreciação acelerada (§ 2o);
4. dar ciência à recorrente do resultado desta diligência, abrindo-lhe o prazo
de 30 dias para se manifestar, após o qual o processo deve ser devolvido
ao CARF para que se prossiga o julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital